Tribunal: TCU
Processo: 042.847/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jose Alvino de Araujo Sousa, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. José Alvino de Araújo Sousa, em razão da omissão no dever de prestar contas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022. 9.2. notificar os responsáveis acerca deste Acórdão; e 9.3. arquivar o presente processo.